Tribunal: TJSP
Processo: 1024758-53.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Prazo para a conclusão da obra - Validade do prazo de tolerância de 180 dias - Entraves burocráticos ocasionados pela Prefeitura não configuram caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do TJSP - Atraso na entrega do imóvel verificado - Multa contratual de 1% sobre o valor do contrato, por mês de atraso - Admissibilidade - Previsão expressa -

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Prazo para a conclusão da obra - Validade do prazo de tolerância de 180 dias - Entraves burocráticos ocasionados pela Prefeitura não configuram caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do TJSP - Atraso na entrega do imóvel verificado - Multa contratual de 1% sobre o valor do contrato, por mês de atraso - Admissibilidade - Previsão expressa - Incidência no período do atraso, correspondente ao término do prazo de tolerância (junho/2014) até a data da efetiva entrega das chaves aos compradores (03/11/2015) e não a data do Habite-se (24/07/2015) - Alegação de culpa dos compradores pelo atraso na entrega das chaves - Não comprovação. Danos morais - Ocorrência - Houve excesso do atraso na entrega, mais de ano, além de os autores terem marcado casamento, contando com a entrega do imóvel na data prevista, o que não ocorreu - Fixação em R$ 10.000,00 - Razoabilidade - Precedentes jurisprudenciais. Honorários de advogado - Fixação em 20% sobre o valor da condenação - Pedido de redução - Desacolhimento - Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.